Tribunal: TJSP
Processo: 2036832-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU - Exercícios de 2016 a 2019. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel por escritura pública. Ilegitimidade de parte reconhecida. Recurso provido.